Tribunal: TJMT
Processo: 1020996-22.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020996-22.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISSQN. SERVIÇOS NOTARIAIS. SERVENTIA VAGA. INTERINIDADE. REVERSÃO DE RENDA AO ESTADO. IMUNIDADE RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
RECURSO REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão que, confirmando a sentença, declarou a inexigibilidade de ISSQN sobre serviços notariais prestados por serventia vaga sob regime de interinidade, reconhecendo a imunidade tributária recíproca dada a natureza pública das receitas revertidas ao erário estadual. O Embargante alega omissão e contradição face aos entendimentos do STF e ao art. 150, § 3o, da Constituição Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a imunidade recíproca às serventias vagas geridas por interinos, realizando
distinguishing
em relação aos julgados invocados pelo Município, à luz de precedentes recentíssimos do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. A via dos embargos declaratórios é estreita e vocacionada exclusivamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a tese jurídica adotada pelo Colegiado.

4. O acórdão realizou fundamentado
distinguishing
em relação aos precedentes suscitados pelo Município, amparando-se em jurisprudência atualizada e específica da Corte Suprema (ARE 1586872/2026 e ARE 1436579/2025), a qual estabelece que, no hiato da vacância, quando o serviço notarial é prestado diretamente pelo Estado através de preposto, atrai a imunidade recíproca sobre as receitas que revertem aos cofres públicos.

5. Inexiste omissão quanto ao art. 150, § 3o, da Constituição, porquanto o reconhecimento da natureza estatal direta da prestação e o caráter público da receita auferida no regime de interinidade afastam, por incompatibilidade lógica e principiológica, a exceção de tributabilidade aplicável à exploração de atividade econômica privada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não incide ISSQN sobre serviços notariais prestados por serventia extrajudicial vaga, administrada por interino, quando as receitas — excetuada a remuneração limitada — forem revertidas ao Estado. 2. A imunidade tributária recíproca aplica-se às receitas públicas provenientes da interinidade. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando a decisão se encontra devidamente fundamentada na jurisprudência aplicável à especificidade do caso."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, VI, "a" e § 3o; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1586872, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11.02.2026; STF, ARE 1436579, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra o v. Acórdão (ID 342565368) proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ente Municipal, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade do ISSQN sobre os serviços notariais prestados pelo Cartório de Paz e Notas do Distrito de Coxipó da Ponte durante o período de interinidade, reconhecendo a imunidade tributária recíproca.

Em suas razões recursais, o Embargante aduz que o decisum padece de vícios, sob o argumento de que, ao reconhecer a imunidade recíproca e afastar a cobrança de ISSQN, teria violado entendimento pacificado pela Suprema Corte (Tema 778/779).

Sustenta que o julgado foi omisso ao não enfrentar a exceção à imunidade prevista no art. 150, § 3o, da CF/88, alegando que a atividade notarial, mesmo exercida por interino, é remunerada por emolumentos (contraprestação do usuário), o que afastaria a benesse constitucional.

Assevera, ainda, haver obscuridade e/ou contradição no tocante à aplicação do princípio da capacidade contributiva e à base de cálculo do tributo. Questiona a extensão da inexigibilidade, ponderando que, se o fundamento é a reversão do excedente ao Estado, não haveria razão para imunizar a totalidade da receita, a qual abrange custos operacionais e a remuneração do interino.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados (arts. 150, § 3o e 156, III, da CF; art. 1o da LC 116/2003; art. 927, III, do CPC).

Intimado, o Embargado ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões (ID 345984367), pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sustentando que o acórdão enfrentou todas as questões de forma fundamentada e que o recurso visa apenas a rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso em apreço, denota-se que a pretensão do Embargante reveste-se de nítido caráter infringente, buscando rediscutir o mérito da causa sob o pálio de supostos vícios que, em verdade, traduzem o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Quanto à alegação de omissão e contradição em relação ao entendimento consolidade do STF, o acórdão embargado foi claro e expresso ao realizar a distinção (distinguishing) entre os precedentes invocados e o caso concreto.

O voto condutor assentou que os entendimentos firmados pelo STF reafirmaram a constitucionalidade da incidência do imposto sobre a atividade em si, mas não apreciou a especificidade da imunidade recíproca decorrente da natureza pública das receitas revertidas ao Estado no regime de interinidade.

Conforme consignado na decisão embargada, as receitas auferidas pela serventia vaga, após deduzida a remuneração do interino, são integralmente revertidas ao Estado, adquirindo natureza de receita pública, incidindo sobre ela a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal.

Corroborando a tese adotada por esta Câmara, destaca-se a recentíssima decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, publicada em 12/02/2026, que rejeitou recurso interposto em caso análogo, reforçando o
distinguishing
aqui aplicado:

“
Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ISS. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. TABELIÃO/REGISTRADOR INTERINO. IMUNIDADE RECÍPROCA. APLICABILIDADE. DISTINÇÃO À ADI 3089 E AO TEMA 779 DO STF. Considerando que o entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADI 3089 e Tema 779 do STF) a respeito da incidência do ISS sobre os serviços de registros públicos, cartorários e notariais considera o caráter privado e a finalidade lucrativa da prestação para afastar a imunidade recíproca, mas que esses elementos não estão presentes quando o próprio Estado explora o serviço por meio de designação de interinos, imperativo promover-se a distinção do presente caso daqueles que perfizeram o julgamento da ADI 3089 e do Tema 779 do STF, para assentar a aplicabilidade da imunidade recíproca na espécie. Os agentes interinos ‘não atuam como particulares em colaboração – como é o caso dos delegatários –, mas como prepostos do poder público, que age, por sua vez, de modo centralizado.’ e que ‘ao colocar titulares interinos nas atividades notariais e de registro, o Estado as presta diretamente, acumulando as ‘situações de titular e prestador do serviço’ (...)’ (MS 29.037 MC-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 24/5/2013, DJe de 4/6/2013). Tratando-se de serviço público prestado em caráter público (diretamente pelo Estado), sem finalidade lucrativa, resta inviável ao Município exigir ISS do Estado pela prestação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais, por força da imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CF/88.

Alega o Município de Crissiumal que houve violação dos arts. 150, VI, alínea “a”, e §§ 2o e 3o; 156, III e 236, caput, da Constituição Federal. Relata que as instâncias a quo teriam reconhecido a imunidade tributária recíproca em favor de particular que atua como interino de serventia extrajudicial, afastando a cobrança do ISS sobre os respectivos serviços.

Anota que a Suprema Corte, na ADI no 3.089 e nos Temas nos 688 e 779 teria pacificado o entendimento de que a imunidade recíproca não se aplica aos serviços notariais e de registro, por serem exercidos com caráter privado e finalidade lucrativa.

[...]

Não merece prosperar a irresignação. [...]

Na apreciação do Tema no 779, em que o Tribunal concluiu pela aplicação do teto remuneratório aos substitutos ou interinos, discorri sobre algumas das principais características de seu regime jurídico, enfatizando a existência de importantes distinções em relação ao regime jurídico dos titulares. Ao longo do voto, ressaltei que, no período entre a vacância e a nomeação de novo delegatário, o serviço público (notarial ou de registro) é prestado pelo próprio ente público. Em outras palavras, aduzi que, nesse ínterim, as atividades retornam ao Poder Público. Ainda na ocasião, relembrando outro precedente, consignei que o interino age como preposto do estado [...]

Tendo presentes as considerações acima, aplica-se a imunidade tributária recíproca, a qual constitui garantia própria do federalismo, em cuja base repousa a necessária igualdade político-jurídica entre as unidades que compõem o Estado Federal. O beneplácito constitucional, como se sabe, proíbe que as unidades federadas instituam impostos sobre “patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros”. Nesse contexto,
veda-se a cobrança do ISS sobre os serviços notariais ou de registros apontados nos autos, durante o período em que são prestados pela parte autora na condição de interina
.

Corroborando o entendimento, relembro que, no julgamento da própria ADI no 3.089/DF, o Ministro Joaquim Barbosa assim pontuou: “As qualidades intrínsecas da Pessoa Política, em especial a imunidade tributária, não se comunicam ao delegatário. A imunidade recíproca só se aplica quando o ente político presta o serviço” (grifo nosso). É o que acontece em casos como o presente, na medida em que o serviço retornou ao Poder Judiciário, sendo a Tabeliã interina mera preposta do estado.

Por fim, anote-se que a cobrança de emolumentos na prestação dos serviços indicados nos autos, no interregno entre a vacância e a nomeação de um novo delegatário, não impede o reconhecimento do beneplácito constitucional. Aplica-se, por analogia, a jurisprudência sólida da Corte de que a cobrança de tarifa por estatal prestadora de serviço público não impede o reconhecimento da imunidade tributária recíproca, se preenchidos os requisitos necessários. Sobre o assunto, insta relembrar: o RE no 407.099/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJe de 6/8/04. [...]”.

(STF - Processo ARE 1586872, Relator(a):
Ministro DIAS TOFFOLI
”, dec. monocrática, julgado em 11-02-2026,
publicado em 12/02/2026
)

Na mesma vertente:

“[...] Nas hipóteses de
serventias

vagas
, em que há a designação de tabeliães interinos, os serviços são prestados diretamente pelo Estado, para quem a renda é revertida, após descontadas as despesas e remuneração do preposto; assim, os serviços notariais e de registros prestados nas
serventias

vagas
gozam da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CR/88. [...]”
(STF - Processo ARE 1436579, Relator(a): “GILMAR MENDES”, dec. monocrática, julgado em 05-05-2025,
Publicação:
06/05/2025”

Portanto, diferentemente do que alega o Ente Municipal, o acórdão embargado foi proferido em estrita conformidade com o atual e específico entendimento da Suprema Corte para casos de interinidade com reversão de renda.

O fato de o Embargante discordar da interpretação conferida por esta Câmara configura insurgência quanto ao mérito, e não vício processual sanável via aclaratórios.

No que tange à suposta omissão quanto ao art. 150, § 3o, da Constituição Federal, verifica-se que o acórdão adotou tese jurídica que logicamente exclui a aplicação de tal dispositivo.

Ao decidir que, na vacância, o serviço é prestado pelo próprio Estado (através de preposto) e que a receita é pública (sem finalidade lucrativa privada), o julgado implicitamente afastou a aplicação da exceção prevista no § 3o, por considerar preponderante a natureza estatal da prestação no período de interinidade.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir a justiça da decisão, o que é vedado nesta via, conforme pacífica jurisprudência:

Nessa vertente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(
TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(
TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(
EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012
) (Destacamos)

Assim, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Destarte, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Do dispositivo

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026